Tribunal: TJES
Processo: 0002268-83.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002268-83.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO PINTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DE MORADORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com incidência do concurso formal (art. 69, CP). O apelante requer a sua absolvição por ausência de provas e a nulidade da busca domiciliar realizada pela polícia militar, alegando invasão de domicílio sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por porte ilegal de arma de fogo está amparada por provas suficientes; (ii) determinar se a busca domiciliar realizada pelos policiais é nula, considerando a alegação de invasão de domicílio sem consentimento válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo a confissão do réu e a apreensão da arma de fogo, além dos laudos periciais que corroboram os fatos narrados.

4.
O consentimento para a entrada dos policiais na residência foi dado pela irmã do réu, que também reside no local, afastando a alegação de invasão de domicílio e consequente nulidade da busca.

5
.
A confissão do réu, aliada aos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e à apreensão de uma submetralhadora de fabricação artesanal, são provas robustas que confirmam a prática dos crimes imputados.

6.
O argumento de nulidade da busca domiciliar não prospera, pois o consentimento de moradora habilitada para tanto foi validamente concedido, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O consentimento de morador habilitado afasta a nulidade da busca domiciliar, validando as provas obtidas.

2. A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pode ser mantida quando a materialidade e a autoria estiverem devidamente comprovadas por prova documental, pericial e confissão do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 69; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE AgR nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, J. 07.05.2024; STJ, HC
nº
605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J.
15.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 04.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 24.06.2024;
TJES;
ApCrim nº
0001596-07.2022.8.08.0048;
Rel. Des. Eder Pontes da Silva; J.
01.
02.
2024;
TJES, HC
nº
5014117-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer,
J.
13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002268-83.2023.8.08.0014

APELANTE:
GERALDO PINTO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GERALDO PINTO DOS SANTOS
irresignado com a sentença de ID 9717144, que, nos autos da ação penal, julgou parcialmente procedente o pleito acusatório e o condenou nas sanções previstas no crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, com a incidência do art. 69 do CP, fixando a pena definitiva em
04
(
quatro
)
anos,
02 (
dois
)
meses e
18 (
dezoito
)
dias
de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de ID 9717162, o apelante requer a sua absolvição, por ausência de provas e na invasão de domicílio realizada pelos policiais militares durante a abordagem.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9717165, pelo
desprovimento
do respectivo recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10311700, em que opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, consta da denúncia (fls. 01/03 do ID 9717138) que:

“FATO 01

Em 06 de julho de 2023, por volta das 13 h, no pronto socorro do Hospital Sílvio Ávidos, localizado na – Rua Cassiano Castelo, 307 – Centro, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado GERALDO PINTO DOS SANTOS, livre e consciente, fez uso de documento falso, qual seja, 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação n° 580959689, em nome de Bruno Poncio Leite; e fez inserir declaração falsa em documento público, qual seja, o Boletim de Atendimento de Urgência n°1036438.

Consta nos autos que, na ocasião, o acusado procurou atendimento no Hospital Sílvio Ávidos e, para cadastro, apresentou uma CNH em nome de Bruno Poncio Leite Após confeccionado o atendimento e atendido, o denunciado apresentou o referido documento a dois policiais que estiveram naquele nosocômio.

FATO 02

Em 07 de julho de 2023, em horário não suficientemente especificado nos autos, na residência localizada na Rua Fioravante Rossi, 441 – Apto 101. - São Braz, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado GERALDO PINTO DOS SANTOS, livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e acessórios de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, pairando suspeitas sobre o documento apresentado pelo acusado, policiais militares buscaram mais informações, verificando que pendia um Mandado de Prisão em desfavor do denunciado. Então, foram ao endereço onde GERALDO se encontrava e, após comunicado acerca do Mandado de Prisão, questionaram ao acusado se havia consigo algum ilícito, tendo ele apresentado uma mochila onde continha uma arma de fogo do tipo submetralhadora, de fabricação artesanal, calibre. 40 S& W acompanhada de dois carregadores.

Ao revistarem o acusado, foram encontrados em seu bolso a CNH utilizada por ele no Hospital Sílvio Ávidos, e também um CPF em nome de Bruno Poncio Leite.

Ouvido na Delegada de Polícia, o denunciado confessou que comprou o documento falso por R$9.000,00 (nove mil reais), afirmando desconhecer o vendedor, bem como alegando ter sido a primeira vez que fez uso do falso. Disse à Autoridade Policial que o documento foi adquirido por saber que havia um Mandado de Prisão em seu desfavor. [...]

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu/apelante pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Após detida análise dos autos, não vislumbro quaisquer irregularidades na sentença que condenou o então apelante, devendo ser mantida intacta.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 51689152, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo do Departamento de Criminalística (Balística), pelo Termo de Declaração e pelo Auto de Qualificação e Interrogatório (tudo constante do ID 9717138). Além da prova oral produzida, especialmente a confissão do apelante (mídia do ID 9717138), reforça a robustez das evidências.

Quanto à autoria do delito, as provas carreadas são mais que suficientes para assegurar a certeza do crime imputado ao recorrente, especialmente considerando que o réu admitiu sua responsabilidade na empreitada criminosa.

O Policial Militar Jorge Luís Sarcinelli Santos ao prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento (ID 9717144) relatou que:

“[...] durante turno de serviço em escala ISEO, RP 4870, RP 5232 e RP 5231 foram informados que um cidadão teria se acidentado na data de ontem, 06/07/2023 (quinta-feira) e socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos, sendo atendido conforme BAU 1036438 (anexado ao boletim) e que apresentou um documento, carteira nacional de habilitação (CNH) em nome de Bruno Poncio Leite, sendo atendido no Hospital e gerado o BAU, porém não seria está a correta identificação do indivíduo, e o documento suspeito de falsificação e que o nacional estaria na casa de sua irmã, no bairro São Braz, próximo ao Bar do Catico; QUE ainda pelas informações recebidas conseguiram constatar que o cidadão estaria utilizando o documento falso, a foto e o número da cédula da CNH não correspondem ao número original (anexo informação do sistema do DETRAN), sendo que o nome verdadeiro é Geraldo Pinto dos Santos, RG 3592463, e consta em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, nº 0014369-06.2007.8.08.0050.01.0005-27 (pelo artigo 121 do código penal);
QUE deslocaram até a Rua Fioravante Rossi, nº 441, AP 101, Bairro São Braz e no local foram recebidos pela Senhora Eliana da Penha dos Santos Rissi, quando questionado a respeito de seu irmão, ela disse que estaria dentro de casa, que tinha chegado há pouco tempo; QUE imediatamente fizeram contato com Geraldo e informaram a respeito do mandado de prisão em aberto, sendo-lhe dada voz de prisão, informado sobre seu direito ao silêncio; QUE questionado a respeito de existência de algum ilícito na casa respondeu que havia uma submetralhadora caseira, sem munições, que era de sua propriedade (vídeo anexado ao boletim); QUE no local informado por Geraldo encontraram a referida arma de fogo, dentro de uma mochila com dois carregadores;
QUE no bolso da Bermuda de Geraldo estava sua carteira, sendo que dentro dela encontrava-se uma CNH e um CPF em nome de Bruno Poncio Leite, com a foto de Geraldo, porém não corresponde ao verdadeiro portador, e a quantia de R$ 68,00 (em espécie); QUE diante dos o nocional foi conduzido até a 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com uso de algemas, para resguardar a integridade física do conduzido e da guarnição, bem como minimizar o risco de fuga, sendo entregue na 15ª delegacia regional de polícia civil para medidas cabíveis; QUE a arma de fogo é de fabricação caseira e, por isso, não possui numeração [...] (págs. 2/3 do IP). [...]” (grifei)

Na mesma ocasião, inclusive, a versão narrada por Jorge Luís também foi confirmada pelo Policial Militar Vinícius Ribeiro Dias, conforme o magistrado de primeiro grau apontou em sentença.

Ressalto que as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.
(TJES;
ApCrim nº
0001596-07.2022.8.08.0048;
Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira
Câmara Criminal;
J.
01.
02.
2024)

Assim, não há que se cogitar a absolvição do réu pelo crime de porte de arma de fogo, considerando o robusto conteúdo probatório, que efetiva a materialidade do delito e aponta claramente para sua autoria.

Em relação à nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e das provas decorrentes, a irmã do réu, domiciliada na residência onde ele estava no momento da abordagem, autorizou a entrada dos agentes públicos, não havendo, assim, qualquer invasão de domicílio. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. – de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024)
- destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, RE AgR nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido restou afastada a alegação de violação ao domicílio no julgamento das Apelações Criminais interpostas na Ação Penal nº 0013579-85.2020.8.08.0011.

Eis excerto do voto do Eminente Desembargador Willian Silva:

“[...] Além disso, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Na situação dos autos, a justa causa para a busca domiciliar está evidenciada, pois, os policiais, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, fizeram campana e observaram a venda de drogas pela recorrente Pâmela.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Por fim, apresento outro julgamento deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
Em que pese o impetrante alegar que os policiais adentraram a residência sem autorização, dos elementos de produzidos até o momento, têm-se que a genitora do paciente, e também moradora da casa, autorizou a entrada da guarnição na casa do paciente
, que por sua vez, diante das circunstâncias da apreensão, indicam que o paciente era ativo na traficância. Ademais, ainda que fosse para desconsiderar a busca domiciliar, o paciente foi flagrado com cigarros de maconha em via pública, o que, por si só, já é conduta típica incriminadora do tráfico de drogas. A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: Cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). Por fim, é firme o entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (HC 605.532/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

(TJES; HC
Crim nº
5014117-09.2023.8.08.0000; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13.03.2024)
(grifei)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade nos autos em razão de suposta violação de domicílio e, ainda, porque os agentes públicos se encontravam no local para dar cumprimento a mandado prisional .

Portanto, frente a prova coligida aos autos, comprovando a saciedade a autoria e materialidade delitiva, bem como a ausência de irregularidades para com a busca domiciliar dos policiais militares,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatora.